Tribunal: TCU
Processo: 021.365/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Juarez Alves Lima (gestão 2009/2012) e José Ribamar Moreira Gonçalves (gestões 2013/2016 e 2017/2020), em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio 700065/2010, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Icatu - MA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de Escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de educação Infantil - Proinfância", no período de 24/6/2010 a 28/4/2015, cujo prazo para prestação de contas encerrou-se em 27/6/2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Juarez Alves Lima, prefeito de Icatu (MA), de 1/1/2009 a 31/12/2012 e de Jose Ribamar Moreira Gonçalves, também prefeito do município, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e de 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Convênio 700065/2010, firmado entre o município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 690.841,57, tendo sido repassados pela União R$ 683.933,15 e tendo ficado sob a responsabilidade do município R$ 6.908,42, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Juarez Alves Lima e Jose Ribamar Moreira Gonçalves, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos Juarez Alves Lima, condenando-o ao pagamento da importância discriminada atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/7/2010 306.829,00 Crédito 20/7/2010 306.829,00 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 5/4/2011 1,45 Débito 16/8/2011 1.141,20 Débito 16/8/2011 68.395,72 Débito 16/8/2011 2.358,47 Débito 17/8/2011 2,00 Débito 17/8/2011 2,00 Débito 17/8/2011 2,00 Débito 17/8/2011 2,00 Débito 17/8/2011 2,00 Débito 17/8/2011 2,00 Débito 17/8/2011 2,00 Débito 18/8/2011 4.184,38 Débito 1/11/2011 97.183,46 Débito 3/11/2011 2.110,39 Débito 3/11/2011 4.642,86 Débito 3/11/2011 1.582,79 Débito 23/12/2011 89.995,44 Débito 26/12/2011 2.422,95 Débito 26/12/2011 2.076,81 Débito 26/12/2011 38.628,84 Débito 26/12/2011 5.330,49 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 15/3/2012 2,00 Débito 13/12/2012 144.120,88 Débito 13/12/2012 2.594,92 Débito 13/12/2012 2.321,19 Débito 13/12/2012 5.708,81 Débito 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos Jose Ribamar Moreira Gonçalves, condenando-o ao pagamento da importância discriminada atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/11/2013 3.537,40 Débito 8/11/2013 67.295,11 Débito 8/11/2013 3.728,03 Débito 2/7/2014 47.500,00 Débito 2/7/2014 2.500,00 Débito 9/9/2014 894,65 Débito 9/9/2014 63.334,69 Débito 12/9/2014 2.770,09 Débito 19/9/2014 918,75 Débito 19/9/2014 1.909,87 Débito 19/9/2014 36.287,48 Débito 14/10/2014 1.594,00 Débito 6/11/2014 67.918,18 Crédito 20/11/2014 67.145,00 Débito 24/4/2020 23.294,32 Débito 9.4 aplicar aos responsáveis Juarez Alves Lima e Jose Ribamar Moreira Gonçalves, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de, respectivamente, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 40.000,00, (quarenta mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal das dívidas referidas no itens 9.2 e 9.3 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.7 dar ciência deste acórdão e demais esclarecimentos cabíveis aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.8 enviar cópia dessa decisão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, dando-lhe as informações cabíveis.